Tribunal: TJDFT
Processo: 0761320-29.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-13
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:
ADMINISTRATIVO E TRÂNSITO. AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO– AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA NOTIFICAÇÃO DA PENALIDADE –CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Dispõe a Súmula 312 do STJ, que “No processo administrativo para imposição de multa de transito, são necessárias as notificações da autuação e da aplicação da pena decorrente da infração.”

2. In casu, narrou a autora que em 11/09/2015 foi autuada pela condução de veículo sob a influência de álcool, mesmo sem a constatação mediante teste do etilômetro, que não foi realizada, tampouco houve lavratura de auto de constatação de embriaguez pelo agente autuador.De mais a mais, seguiu dizendo que o DETRAN/DF deixou de expedir a Notificação da Penalidade e que o processo administrativo foi encaminhado pelo DER ao DETRAN para abertura do processo administrativo de suspensão do direito de dirigir, sem antes se esgotarem todas as possibilidades de defesa da autora (art. 8o da Resolução 182/05 do CONTRAN).

3. Assim, ajuizou esta ação em que pede a anulação do auto de infração em debate.

4. O réu apresentou defesa em que afirma a legalidade de sua atuação administrativa, e afirmou que, ao contrário do mencionado na petição inicial, a autora teria sido efetivamente notificada da aplicação da penalidade.

5. A análise das provas carreadas aos autos leva à conclusão de que não assiste razão ao recorrente. É certo que a ausência da notificação da autuação e da penalidade fere o rito do procedimento administrativo instituído, além de inibir o contraditório e a ampla defesa do cidadão interessado. E, nesse sentido, é de se ver que inexiste nos autos prova de que a autora tenha sido notificada da penalidade.

6. Extrai-se do documento de ID Num. 16321653 - Pág. 7 que, após a apresentação de defesa prévia (ID Num. 16321649 - Pág. 4), à qual se negou provimento e se manteve o auto de infração no G000492580, foi determinada a expedição da(s) notificação(ões) da(s) penalidade(s), para que só em seguida se encaminhasse o procedimento ao DETRAN/DF para adoção das medidas previstas no art. 265 do Código de Trânsito Brasileiro.

7. Entretanto, apesar da alegação de envio daquela notificação, os réus não foram capazes de demonstrar tenham efetivamente cumprido tal obrigação, pois não juntaram evidência do recebimento do documento correlato pela autora. Limitaram-se a juntar o documento denominado “Detalhamento de multa” (ID Num. 16321653 - Pág. 11), onde consta informação de que a notificação da penalidade teria se dado em 19/02/2018. Em suma, tal documento quando muito, evidenciaria o lançamento daquela informação no sistema de informática do DETRAN/DF, mas não sua efetiva entrega ao destinatário. Atente-se para o fato de que consta dos autos, inclusive, formulário preenchido pela autora a fim de apresentar aos réus comprovante de seu endereço atualizado (ID Num. 16321657 - Pág. 48).

8. Anote-se que a relevância de ambas as notificações (a da autuação e a da aplicação de penalidade) tem por finalidade dar ocasião ao condutor para impugnar o ato e, no caso concreto, essa oportunidade não foi dada.

9. Dessa maneira, pelo desatendimento da norma contida no art. 281, II do Código de Trânsito Brasileiro, a nulidade do auto de infração como determinado na origem é a medida que se impõe. Nesse sentido os acórdãos no 1120613, publicado no DJE em 04/09/2018 e no 1134144, publicado no DJE em 09/11/2018, ambos dessa Terceira Turma Recursal.

10.RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

11. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em R$ 500,00, uma vez que se fixado em percentual do valor da causa resultaria em valor ínfimo.